Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA - CPF: 872.348.401-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. A parte autora requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que facultou o parcelamento das custas processuais. Diante da ausência de recolhimento das custas, foi determinada a extinção do processo. A apelante sustenta nulidade da intimação para recolhimento das custas e pleiteia a concessão da gratuidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da intimação para recolhimento das custas processuais por suposta inobservância da indicação de publicação exclusiva em nome de advogada; e (ii) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo por ausência de preparo.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade da intimação, pois a advogada indicada pela parte foi regularmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, inexistindo irregularidade na comunicação do ato processual.

5. O recurso de apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a tese de concessão da gratuidade de justiça, matéria que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento e que já se encontrava preclusa.

6. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II, do CPC), circunstância que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. É válida a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico quando constar o nome do advogado indicado pela parte. 2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 5o, 290, 485, IV, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0309.17.000230-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 01.02.2022, publ. 03.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Antônio Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial
opostos em face de
CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA
,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito (id.
350607894).

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação que determinou o recolhimento das custas processuais, por inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome da patrona indicada, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, o que, segundo afirma, impediria o regular início da contagem do prazo para cumprimento da determinação judicial.

No mérito, defende a reforma da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira, por se tratar de microempresa recém-constituída, com capital social reduzido, ausência de faturamento, prejuízos contábeis e inexistência de movimentação bancária. Aduz, ainda, que o valor considerado pelo Juízo
a quo
refere-se apenas ao teto de faturamento permitido no regime do Simples Nacional, e não à receita efetivamente auferida.

Argumenta, ainda, que o parcelamento das custas processuais foi expressamente rejeitado, diante da impossibilidade de arcar com qualquer valor, mesmo de forma fracionada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da intimação e, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, afastar o parcelamento das custas e determinar o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A Apelante sustenta a nulidade da intimação que determinou o recolhimento das custas processuais, sob o argumento de que não teria sido observada a indicação para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
Lorena Pontes Izequiel Leal
, OAB/RJ no 245.274, o que, segundo afirma, violaria o disposto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

Todavia, a preliminar
não merece acolhimento.

Isso porque, da análise do Diário de Justiça Eletrônico Nacional referente à publicação da decisão que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e reiterou a determinação de recolhimento das custas processuais, verifica-se que a
advogada indicada pela parte foi devidamente intimada pela publicação,
circunstância que evidencia a regularidade da intimação realizada. Veja-se:

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade na comunicação do ato processual, não há falar em nulidade da intimação, tampouco em reabertura de prazo para cumprimento da determinação judicial.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
opostos em face de
CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA
, formulando, dentre outros, requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 350607852).

O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido de gratuidade, sob o fundamento de que a empresa possuiria receita bruta de até R$ 4.800.000,00, valor considerado incompatível com a alegação de insuficiência financeira. Na mesma decisão, foi facultado à parte autora o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas, determinando-se o recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 350607887).

Inconformada, a parte autora apresentou manifestação reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita, esclarecendo que o valor de R$ 4.800.000,00 representaria apenas o limite de faturamento previsto para enquadramento no Simples Nacional, não correspondendo à receita efetivamente auferida pela empresa, além de rejeitar expressamente o parcelamento das custas, por alegada impossibilidade financeira (id. 350607888).

Sobreveio nova decisão mantendo o indeferimento da gratuidade, reiterando a determinação de recolhimento das custas processuais e determinando a intimação da parte exequente para que no prazo improrrogável de (5) cinco dias, cumprisse integralmente a r. decisão, sob pena de extinção (id. 350607889).

Após, a parte apelante reiterou o pedido de justiça gratuita (id. 350607893).

Sobreveio, então, sentença de extinção da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

De rigor, portanto, o recolhimento da taxa judiciária, cujo fato gerador é a prestação de serviços de natureza judiciária. A propósito, a solução conferida está de acordo com a jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que a propositura da ação gera a obrigação do recolhimento das custas, não havendo isenção pelo cancelamento da distribuição:

(...)O cancelamento de distribuição, portanto, antes da citação, e no caso do não recolhimento de custas, gera responsabilidade a quem deu causa.

De outro norte, presume-se que a autora, defende que deveria ser realizado o cancelamento da distribuição, independente do pagamento das custas.

Logo, ainda que não se trate o caso em comento propriamente de uma das situações elencadas no artigo 330, do CPC, as quais ensejam o indeferimento de plano da exordial, o resultado prático aqui é o mesmo, qual seja a extinção do processo sem resolução de mérito.

(...) É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação aforada por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
CLEUZETH FERNANDES DA SILVA
, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas. (...)”.
(id. 350607894).

Pois bem.

Da análise do mérito recursal, verifica-se que a insurgência
não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida
, limitando-se a reafirmar a tese da necessidade de reforma do
decisum
, sem demonstrar, de forma fundamentada,
qual seria o equívoco do Juízo
a quo
.

O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, II, do CPC, exige que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais considera incorreta a decisão impugnada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por não atender aos requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade. -
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma. - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJMG- Apelação Cível 1.0309.17.000230-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022) (g. n.)

No caso, a recorrente não enfrentou adequadamente os fundamentos que levaram à extinção do feito, sobretudo quanto à
ausência do recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça
e a consequente impossibilidade de regular tramitação do processo.

A sentença foi clara ao determinar o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas judiciais, nos termos estritos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não obstante, o mérito do recurso interposto se apresenta como verdadeira peça genérica, divorciada da realidade processual.

Da simples leitura, depreende-se que a Recorrente busca rediscutir matéria atinente à gratuidade judicial, questão já precluída em momento processual anterior,
quando deveria ter manejado o recurso adequado – qual seja, agravo de instrumento
. Mais do que isso, os pedidos recursais sequer guardam pertinência com a sentença atacada.

Assim, pleitear reforma para concessão de gratuidade judicial quando a decisão versa especificamente sobre extinção por ausência de preparo demonstra flagrante estratégia recursal inadequada, que desvia o propósito teleológico dos recursos processuais, lançando pretensões genéricas sem qualquer lastro na específica fundamentação sentencial.

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que a sistemática recursal não pode ser manipulada como sucedâneo de recurso precluso. Ademais, o princípio da dialeticidade, que constitui verdadeiro norte hermenêutico dos recursos cíveis, impõe que a parte recorrente desenvolva fundamentação que dialogue especificamente com os fundamentos decisórios, o que, na hipótese vertente,
absolutamente não se verificou.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE
COBRANÇA
LTDA
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Determino, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio aoNúcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas(NUMOPEDE), vinculado àCorregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, para a adoção das medidas que entender pertinentes em face dos advogados da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026